Tribunal: CARF
Processo: 11330.000083/2007-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11330.000083/2007-04
Recurso no
Embargos
Acórdão no
2402-009.646 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2021
Embargante
CONSELHEIRO DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Interessado
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1997 a 31/12/1998
EMBARGOS INOMINADOS. CABIMENTO.
Nos termos do art. 66 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de
junho de 2015, os embargos inominados destinam-se à correção de inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo
existentes na decisão.
EMBARGOS INOMINADOS. PROVIMENTO.
Havendo incorreções ou inexatidões no conteúdo acórdão embargado, os
embargos devem ser acatados para correções.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolhe os
embargos inominados, sem efeitos infringentes, para sanar as inexatidões materiais apontadas no
Acórdão no 2402-006.259, fazendo constar neste, como prestador de serviço e respectivos
contratos, a empresa ATLÂNTICA EMPRESA DE NUTRIÇÃO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ:
31.878.605/0001-76, conforme contratos nos 161.2.002.97-6 e 161.2.023.97-1 e o período de
apuração de 01/12/1997 a 31/12/1998.
(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11330.000083/2007-04
Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.646 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.000083/2007-04

Relatório
Trata-se de embargos inominados de iniciativa de membro deste Colegiado em
face do Acórdão n. 2402-006.259, p.p. 251 a 279, deste Colegiado, proferido na sessão plenária
de 06/06/18, em julgamento realizado na sistemática dos recursos repetitivos, prevista no art. 47,
§§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, e assim ementado:
MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS. NÃO CONHECIMENTO.
As matérias não contestadas na impugnação são insuscetíveis de conhecimento em grau
recursal.
CESSÃO DE MÃO DE OBRA. CARACTERIZAÇÃO.
A colocação de trabalhadores à disposição do contratante, para a execução de serviços
contínuos, em suas dependências, caracteriza cessão de mão de obra.
CESSÃO DE MÃO DE OBRA. SOLIDARIEDADE ENTRE O TOMADOR E O
PRESTADOR. AUSÊNCIA DE BENEFÍCIO DE ORDEM.
Até janeiro de 1999, o contratante de serviços executados mediante cessão de mão de
obra respondia solidariamente com o executor dos serviços pelas obrigações decorrentes
da Lei de Custeio da Previdência Social, exceto em relação às contribuições
provenientes do faturamento e do lucro, podendo os créditos serem cobrados tanto do
prestador quanto do tomador, sem benefício de ordem.
Nos termos dos Embargos opostos - que, no caso em análise, confunde-se com o
respectivo Exame de Admissibilidade – tem-se que:
Após tomar ciência do acórdão em questão, a Contribuinte interpôs os embargos de
declaração de fls. 289 a 291, com fundamento no Anexo II, art. 65, § 1o, inciso II, do
RICARF, alegando obscuridade no acórdão quanto à solidariedade e quanto à
caracterização da cessão de mão de obra.
Todavia, por meio do despacho de fls. 408 a 411, os embargos foram rejeitados em
exame prévio de admissibilidade.
A Contribuinte interpôs, então, o Recurso Especial de fls. 475 a 494, visando discutir as
seguintes matérias:
a) Responsabilidade Solidária - Cessão de mão de obra - Comprovação;
b) Reinício do contencioso administrativo e decadência.
Pois bem, em relação do item “a”, argumenta a Contribuinte tratar o lançamento sob
foco das contribuições previdenciárias devidas pela empresa Atlântica Empresa de
Nutrição e Serviços Ltda, contratada para a prestação de serviços de fornecimento de
alimentação e serviços de câmara, tendo sido lançadas as contribuições com base no
instituto da responsabilidade solidária, previsto no art. 31 da Lei n° 8.212, de 24/7/91,
uma vez que a prestação dos serviços teria sido realizada mediante cessão de mão-de-
obra.
(...)
Conforme se observa, apesar da prestação de serviços, tratada no presente processo, ter
tido como objeto o fornecimento de alimentação e serviços de câmara, realizado pela
Atlântica Empresa de Nutrição e Serviços Ltda., o voto condutor do acórdão embargado
tratou de serviços de manutenção em caldeiras, tubulações, equipamentos, purgadores e
isolamento térmico, realizados pela Belconav S/A Construção Naval, além de
mencionar números de contratos distintos dos contratos sob análise.
(...)
Nota-se, porém, que tal divergência (lapso manifesto) decorreu do fato de o acórdão
embargado ter sido formalizado na sistemática dos recursos repetitivos, sem a devida
atenção às especificidades do presente processo, em especial quanto à identificação do
prestador dos serviços, no momento da reprodução do relatório e do voto condutor do
Acórdão no 2402-006.257, paradigma do julgado em tela.
Fl. 553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.646 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.000083/2007-04

De qualquer modo, quando da análise da admissibilidade do Recurso Especial
apresentado pela Contribuinte, constatou-se o lapso manifesto, o qual foi comunicado a
este presidente da Turma.
Sendo assim, torna-se necessário o saneamento do acórdão embargado.
Importa ressaltar, ainda, que o acórdão embargado, ao reproduzir a decisão paradigma,
na sistemática dos recursos repetitivos, traz o período de 1o/1/99 a 31/1/99, porém,
como visto acima, o lançamento de que trata o presente processo se refere ao período de
1o/12/97 a 31/12/98, razão pela qual o saneamento do acórdão também deverá
contemplar o período de apuração.
Neste contexto, os Embargos Inominados em questão foram interpostos /
admitidos para saneamento do acórdão quanto à identificação do prestador dos serviços e
quanto ao período de apuração.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior - Relator.
Da Admissibilidade
Nos termos do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, tem-se que
cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou
contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria
pronunciar-se a turma.
O art. 66 da mesma norma, por seu turno, estabelece que as alegações de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo existentes na
decisão serão objeto de embargos inominados, opostos pelos legitimados para opor embargos de
declaração, para correção, mediante a prolação de um novo acórdão.
No caso em análise, conforme exposto no relatório supra, tem-se que os Embargos
Inominados em análise foram interpostos / admitidos para saneamento do acórdão quanto à
identificação do prestador dos serviços e quanto ao período de apuração.
Em análise preliminar, constata-se, de fato, a ocorrência lapso manifesto no
acórdão embargado quanto à identificação do prestador dos serviços e quanto ao período de
apuração.
Devem, portanto, os presentes Embargos serem admitidos para saneamento das
inexatidões apontadas no Acórdão 2402-006.259.
Das Inexatidões Materiais objeto do Acórdão 2402-006.259
Conforme exposto no relatório supra, apesar da prestação de serviços, tratada no
presente processo, ter tido como objeto o fornecimento de alimentação e serviços de câmara,
realizado pela Atlântica Empresa de Nutrição e Serviços Ltda., o voto condutor do acórdão
embargado tratou de serviços de manutenção em caldeiras, tubulações, equipamentos,
purgadores e isolamento térmico, realizados pela Belconav S/A Construção Naval, além de
mencionar números de contratos distintos dos contratos sob análise. Importa ressaltar, ainda,
que o acórdão embargado, ao reproduzir a decisão paradigma, na sistemática dos recursos
repetitivos, traz o período de 1o/1/99 a 31/1/99, porém, como visto acima, o lançamento de que
trata o presente processo se refere ao período de 1o/12/97 a 31/12/98.
Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.646 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.000083/2007-04

Razão assiste ao Embargante.
De fato, nos termos do parágrafo 1 do Relatório Fiscal (p. 32), tem-se que o
presente caso se refere à Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD DEBCAD n°
35.496.302-3, relativo a valores apurados por responsabilidade solidária decorrente de serviços
executados mediante cessão de mão-de-obra, prestados pela empresa ATLANTICA EMPRESA
DE NUTRIÇÃO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 32.878.605/0001-76, conforme contrato(s) n
161.2.002.97-6 e 161.2.023.97-1.
O parágrafo 3, por seu turno, do susodito Relatório Fiscal, informa o débito foi
apurado nas competências de: 01/1998, 02/1998, 05/1998 a 07/1998; 12/1997 a 12/1998;
respectivamente aos contratos.
Registre-se, pela sua importância que, conforme exposto nos Embargos em
análise, as divergências em questão decorreram do fato de o acórdão embargado ter sido
formalizado na sistemática dos recursos repetitivos, sem a devida atenção às especificidades do
presente processo, em especial quanto à identificação do prestador dos serviços, no momento da
reprodução do relatório e do voto condutor do Acórdão no 2402-006.257, paradigma do julgado
em tela.
Conclusão
Ante o exposto, acolho os embargos inominados, sem efeitos infringentes, para
sanar as inexatidões materiais devidas a lapso manifesto apontadas no Acórdão embargado no
2402-006.259, fazendo constar neste como prestador de serviço e respectivos contratos a
empresa ATLÂNTICA EMPRESA DE NUTRIÇÃO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ:
31.878.605/0001-76, conforme contratos nso 161.2.002.97-6 e 161.2.023.97-1 e o período de
apuração de 01/12/1997 a 31/12/1998.
(assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital